Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726979-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: KLEISY LAIANA VIEIRA DE BRITO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1a JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Colha-se a parecer ministerial, uma vez constar dos autos as informações da autoridade reclamada (ID 38539949) e, o transcurso do prazo sem manifestação do interessado (ID 39504783). BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 14:47:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator